Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733547-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL GAVEA AGRAVADO: MARLENE ARAUJO DO CARMO, JAILSON DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por RESIDENCIAL GAVEA contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de MARLENE ARAUJO DO CARMO e JAILSON DE SOUSA LIMA. O juízo indeferiu o pedido de penhora de 5% (cinco por cento) da remuneração do devedor Jailson, sob o fundamento de que a constrição afetará o mínimo existencial dos executados. Em suas razões, o agravante alega que: 1) "é impossível produzir provas de que a penhora pedida não afetará a dignidade dos agravados, já que apenas eles é que poderiam produzir tal tipo de prova"; 2) pediu a penhora de apenas 5% (cinco por cento) do salário de um dos agravados, porque tal percentual é pequeno o suficiente para não atrapalhar a dignidade deles; 3) o juiz poderia ter utilizado o art. 375 do Código de Processo Civil (CPC) - regras da experiência comum - para determinar a penhora de um percentual pequeno; 4) poderia também ter invertido o ônus da prova, dada a impossibilidade de provar que o percentual não afetará a dignidade dos agravados; 5) os tribunais têm mitigado a impenhorabilidade em outras hipóteses, além daquelas expressamente previstas na lei, desde que preservada a dignidade do devedor. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) do salário do agravado Jailson. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 39988128). É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar a possibilidade de penhora do percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração do agravado Jailson em razão do inadimplemento de verba não alimentícia. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração da executada, a constrição deve recair sobre eles. As diligências executórias promovidas restaram infrutíferas até o momento. No caso, de acordo com o último contracheque juntado aos autos de origem (ID 105680234), o agravado Jailson aufere mensalmente o valor bruto de R$ 3.231,56, a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios, o valor líquido é de R$ 2.861,17. A penhora no percentual de apenas 5% (cinco por cento) de sua remuneração líquida, conforme requerido, é medida que pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. A medida privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. DEFIRO a tutela antecipada para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) do valor do rendimento líquido (excluídos descontos obrigatórios) do devedor Jailson. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator